Tribunal: TJMT
Processo: 1009216-82.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009216-82.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RHAILSON NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 075.446.041-01 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FARIAS DE LIMA - CPF: 062.681.061-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSELY AUXILIADORA DE MORAES - CPF: 689.970.601-63 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA MONTALVAO FREIRE AGUIAR - CPF: 061.709.641-46 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - CNPJ: 06.626.253/0573-40 (VÍTIMA), S M DOS SANTOS COMERCIO VAREJISTA DE FARMACEUTICOS - CNPJ: 51.846.565/0001-25 (VÍTIMA), S. B. G. D. P. - CPF: 089.532.671-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I, C.C. ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES DE CONFISSÃO PARCIAL E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO
RECONHECIDA JURISPRUDENCIALMENTE
.
ADEQUAÇÃO.
REGIME SEMIABERTO FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I,
c.c
. art. 71, do CP), à pena de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 10 dias-multa.

A defesa requer a readequação da segunda fase da dosimetria, alegando que tendo sido reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução aplicada (6 meses) foi inferior ao patamar jurisprudencialmente aceito de 1/6 para cada atenuante. Pugna, ainda, pela alteração do regime prisional para o semiaberto, diante da redução do
quantum
da pena.

II. Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a redução da pena pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa foi inferior ao patamar de razoabilidade; e (
ii
) definir o regime inicial de cumprimento da pena após eventual readequação.

III. Razões de decidir:

1.
A confissão do réu foi parcial e qualificada, pois embora tenha admitido a participação nos roubos, negou o uso de arma de fogo, em contradição às provas dos autos. Assim, a redução pela confissão deve ocorrer em patamar inferior ao de 1/6, fixando-se em 1/8, conforme orientação jurisprudencial do STJ.

2.
A menoridade relativa, por sua vez, foi reconhecida sem ressalvas, devendo incidir na fração integral de 1/6, ante
à
ausência de elementos concretos que justifiquem redução menor.

3.
Aplicando-se as frações de 1/6 (menoridade) e 1/8 (confissão parcial), a pena intermediária é reduzida para 4 anos e 3 dias, sobre a qual incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo (2/3) e da continuidade delitiva (1/6), resultando na pena definitiva de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

4. Considerando a ausência de reincidência e o
quantum
final inferior a 8 anos, o regime inicial deve ser fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para readequar a dosimetria da pena, aplicando as frações de 1/6 e 1/8 às atenuantes da menoridade e da confissão parcial, respectivamente, fixando a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, e alterando o regime inicial para o semiaberto

Tese de julgamento:
"

1. A fração de redução pela atenuante da menoridade relativa deve ser de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário. 2. A confissão parcial autoriza a redução em patamar inferior a 1/6, desde que devidamente motivado, observando-se o princípio da proporcionalidade. 3. Fixada a pena definitiva abaixo de 8 anos e ausente reincidência, o regime inicial deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, § 2o, “b” e § 3o; 59; 65, I; 68; 71; 157, § 2o, II e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2069845 MG 2023/0149504-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação
C
riminal interposta por
RHAILSON NEVES DE OLIVEIRA

em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da
4
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
,

que julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
pela prática
do crime previsto
no art.
157, § 2o, II, § 2o-A, I,
c.c
. artigo 71, todos do Código Penal
, à pena definitiva de
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
fechado
,
e
ao
pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

(Id.
318747923
).

Nas razões recursais, o apelante sustenta
que a sentença de primeira instância, ao reconhecer as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, aplicou uma redução de pena inferior ao patamar adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado que, para cada atenuante reconhecida, a fração de redução da pena deve ser de 1/6, salvo justificativa concreta em sentido diverso. No caso em questão, a defesa sustenta que, sendo a pena-base fixada em 5 anos e 6 meses, a redução deveria ser de pelo menos 22 meses (11 meses para cada atenuante), o que resultaria em uma pena intermediária de 4 anos, respeitando o limite de redução previsto pela Súmula 231 do STJ.

Caso seja acolhida a tese defensiva e a pena seja reduzida ao patamar de 4 anos,
a defesa requer que
o regime de cumprimento de pena se
ja
alterado para o semiaberto, uma vez que o apelante não é reincidente e a pena definitiva será inferior a 8 anos, atendendo aos requisitos do artigo 33, §

2o, “b” do Código Penal
(Id.
318747939
).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual
refuta a
tese
de reduçã
o da pena aquém do mínimo legal do recurso da defesa

(I
d.
318747942
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Josane
Fátima De Carvalho
Guariente
, manifesta-se
pelo
desprovimento do recurso
defensivo
(I
d.
327980887
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Em síntese,
apelante sustenta que a sentença de primeira instância deve ser reformada na dosimetria da pena. A defesa argumenta que embora o juiz tenha reconhecido as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a redução aplicada na pena foi insuficiente. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fração de redução de pena deve ser de 1/6 para cada atenuante, salvo justificativa concreta em sentido diverso. No caso, a defesa defende que a pena intermediária deveria ser reduzida em 22 meses, totalizando 4 anos de pena, o que, por sua vez, implicaria a alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, pois a pena definitiva ficaria abaixo de 8 anos
, pois
o apelante não é reincidente

(
Id.
318747939
).

No caso em apreço, assim foi funda
mentada a dosimetria de pena do
apelante:

(...).

DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observa-se que a culpabilidade do réu
Railson
Neves de Oliveira se apresenta como negativa e acima do ordinário, merecendo valoração desfavorável. Conforme relato da vítima Talita, funcionária da Farmácia Popular em Casa, o réu já era conhecido no estabelecimento por ser autor recorrente de assaltos, inclusive antes e depois do fato ora julgado. Tal circunstância foi confirmada de maneira firme e coerente em audiência, demonstrando que a conduta do réu não foi isolada ou ocasional, mas sim inserida em um comportamento premeditado.

A culpabilidade, nesse contexto, extrapola os limites do tipo penal básico. O agente, ao praticar o delito, já possuía plena ciência da ilicitude de seus atos, e ainda assim persistiu na conduta delitiva, utilizando do mesmo local como alvo recorrente. Importante destacar que o RHAILSON liderou a ação criminosa, assumindo o papel de intimidar diretamente as vítimas, como foi comprovado pelas imagens e pelos relatos testemunhais. A gravidade do agir se revela tanto na escolha do horário e local dos crimes quanto na forma violenta com que as vítimas foram submetidas, o que denota um elevado grau de reprovabilidade da conduta. As vítimas, relataram que já tinha medo do autuado, pois ele constantemente comparecia no local para assaltar, de modo que o terror causado às vítimas e a escolha de farmácias como alvos, locais abertos ao público, com presença de trabalhadores em horários noturnos, revelam desprezo significativo pelas normas de convivência social.

Desse

modo as consequências do crime extrapolaram o tipo penal, pois a testemunha relatou em Juízo que a outra funcionária, a Yane, fico traumatizada desenvolvendo trauma psicológico a ponto de pedir transferência do local de trabalho, além de outro funcionário ter sido imobilizado fisicamente. O temor generalizado e a instabilidade emocional causadas aos funcionários denotam um grau de perversidade que excede os elementos típicos do crime. Outros colaboradores da farmácia passaram, após o fato, a conviver com constante sensação de medo e insegurança, especialmente por se tratar de ambiente de atendimento ao público. O relato de que os funcionários passaram a sair para o trabalho temendo novas abordagens, sendo inclusive xingados e ameaçados durante a ação criminosa, indica que o abalo não se limitou aos instantes do delito, mas reverberou no cotidiano das vítimas e de seus colegas.

Tais repercussões, devidamente comprovadas por provas orais diretas e coerentes, extrapolam os danos patrimoniais ou o simples susto momentâneo inerente ao tipo penal do roubo, evidenciando consequências anormais e significativamente gravosas, com efeitos prolongados sobre o equilíbrio emocional das vítimas.

Quanto às circunstâncias do crime, estas são claramente desfavoráveis. O delito não se limitou à subtração de bens mediante ameaça genérica: ele se desenvolveu em ambiente comercial, durante expediente noturno, com a presença de funcionários em situação de vulnerabilidade, que foram surpreendidos, rendidos, ameaçados e, em um dos casos, até imobilizados fisicamente pelo agente armado.

Há nos autos a demonstração clara de que houve divisão de tarefas previamente ajustada entre os coautores, com RHAILSON incumbido da contenção armada das vítimas, inclusive apontando a arma à cabeça de uma funcionária e simulando ronda no interior do local para verificar a presença de outras pessoas, enquanto o adolescente comparsa realizava a coleta dos bens e valores. Tal conduta, por si só, já evidencia frieza, controle da situação e experiência criminosa.

No segundo roubo, a atuação se repetiu com grau semelhante de organização, o que indica que não se tratou de um ato isolado ou impensado, mas sim de uma conduta reiterada e sistematizada, voltada à prática delitiva como meio de vida. É justamente esse padrão de execução estruturada que revela um contexto fático que excede a normalidade do tipo penal e permite, nos termos da jurisprudência, a valoração negativa desta vetorial.

Além disso, as vítimas estavam em ambiente de trabalho e não possuíam qualquer possibilidade de reação, sendo surpreendidas por indivíduos armados que agiram com evidente domínio da situação. O ambiente de uma farmácia, estabelecimento voltado à saúde e atendimento da população,
foi
intencionalmente escolhido, demonstrando desprezo do agente pela paz social e pela função pública de tais locais.

Além disso, nesta fase da dosimetria, considera-se parcialmente a presença da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do CP), utilizando-a como elemento de reforço à valoração negativa das circunstâncias judiciais. Tal conduta está devidamente autorizada pela jurisprudência dominante, a qual permite que uma das majorantes do roubo seja antecipadamente utilizada na 1a fase, quando o crime envolve pluralidade de causas de aumento, sem incorrer em bis in idem.

O Enunciado Orientativo n.o 32 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT corrobora esta prática:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase dosimétrica e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.”

Diante do conjunto das circunstâncias judiciais analisadas, especialmente a culpabilidade acentuada, as consequências do crime que extrapolam o dano patrimonial e as circunstâncias fáticas de execução altamente reprováveis, inclusive com a valoração parcial do concurso de pessoas, entendo que a fixação da pena-base acima do patamar mínimo previsto para o roubo qualificado se impõe como necessária, proporcional e juridicamente adequada.

Não se trata aqui de aplicação automática de fração aritmética ou de penalização desmedida, mas sim da concretização do juízo de reprovação exigido pelo art. 59 do Código Penal, com base na intensidade do dolo, no modo de execução do crime e nos efeitos colaterais causados às vítimas.

(...).

Diante dessas considerações
fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, prevista nos artigos 61 e 65 do Código Penal, examino a existência de agravantes e atenuantes aplicáveis ao caso.

Inicialmente,
reconheço a atenuante da menoridade relativa, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o réu RHAILSON NEVES DE OLIVEIRA, à época dos fatos, contava com 19 anos completos, conforme consta nos autos
. Embora imputável penalmente, a proximidade com a menoridade civil autoriza a redução da pena, em razão do menor grau de maturidade e do potencial desenvolvimento psíquico ainda em consolidação.

Reconheço, também, a confissão do réu, mas ressalto que esta foi parcial e qualificada, já que, embora ele tenha admitido a participação nos dois roubos narrados na denúncia, negou o uso de arma de fogo, com o claro intuito de se eximir da incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A confissão, nesses termos, não foi espontânea e integral, mas condicionada a uma versão dos fatos que não condiz com as provas contundentes dos autos, como os depoimentos firmes das vítimas, os registros de câmeras de segurança e os laudos de investigação. Tais elementos demonstram, com segurança, que o réu empunhava arma de fogo real, inclusive apontando-a diretamente à cabeça de uma das funcionárias e agindo com extremo domínio da situação.

Dessa forma, reduzo a pena em 6 (seis) meses, passando a pena intermediária para 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase da dosimetria, prevista no artigo 68, caput, do Código Penal, são analisadas as causas de aumento ou de diminuição previstas em lei. Como já reconhecido, os crimes de roubo foram praticados com emprego de arma de fogo, o que autoriza a incidência da majorante do art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.

Deixo de aplicar, nesta fase, a causa especial de aumento relativa ao concurso de pessoas, prevista no §2o, inciso II, do mesmo artigo, uma vez que essa circunstância já foi valorada na primeira fase como elemento negativo das circunstâncias do crime, especialmente pela divisão de tarefas entre o réu e o adolescente, e a forma articulada como foi executada a empreitada delitiva. A duplicação da valoração da mesma conduta configuraria bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Assim, aplico, de forma isolada, a causa de aumento do emprego de arma de fogo, com majoração de 2/3 (dois terços) e aumento sobre a pena a pena para 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Com fundamento no art. 71, caput, do Código Penal, reconheço que os dois crimes de roubo qualificado praticados por RHAILSON NEVES DE OLIVEIRA configuram hipótese típica de continuidade delitiva, motivo pelo qual as penas privativas de liberdade deverão ser unificadas, com o devido acréscimo legal.

Os crimes em questão foram dois roubos majorados (art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do CP), cometidos no mesmo município, em datas muito próximas (ambos no mês de dezembro de 2024), com o mesmo modus operandi: invasão a farmácias durante o horário de atendimento, uso ostensivo de arma de fogo real, grave ameaça às vítimas e subtração de valores e mercadorias, sempre com divisão de tarefas entre os coautores. As investigações revelaram ainda que o mesmo réu, RHAILSON, utilizou a mesma arma e mesma vestimenta em ambas as ações, e que os delitos foram cometidos em sequência, com unidade de desígnios, conforme registrado no Relatório de Investigação n.o 2025.13.15832 (ID. 194593680).

Ademais, a autoria e materialidade dos dois crimes estão incontestavelmente comprovadas nos autos, inclusive por imagens de segurança, depoimentos coerentes das vítimas e confissão parcial do réu. A prova é robusta ao demonstrar que os delitos fazem parte de um mesmo contexto criminoso, havendo entre eles um liame lógico e uma continuidade de propósitos, indicando que as condutas se inserem em um projeto delitivo comum, com mínima interrupção temporal.

Portanto, reconheço a continuidade delitiva entre os dois roubos majorados, unificando as penas com base no art. 71 do Código Penal. O acréscimo será realizado com base no patamar de 1/6 (um sexto), considerando que se trata de dois crimes, o intervalo entre os fatos é curto, e as circunstâncias de execução são praticamente idênticas, de modo que
a pena final será de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo
(...).

(Id.
318747923
).

Após análise detida dos autos, em que se observa a aplicação correta da pena-base, das circunstâncias agravantes e atenuantes, passo a expor meu entendimento.

I - Da Segunda Fase da Dosimetria
– d
as
a
tenuantes
da c
onfissão
p
arcial e
m
enoridade
r
elativa
:

Na segunda fase da dosimetria, o juiz singular reconheceu duas atenuantes em favor do apelante: a confissão espontânea (parcial) e a menoridade relativa, aplicando uma redução de pena de 6 meses, considerando a confissão parcial e a menoridade do réu à época dos fatos.

A defesa, no entanto, questiona o
quantum
de redução aplicado, alegando que a pena deveria ter sido reduzida em, ao menos, 1/6 para cada atenuante (confissão espontânea e menoridade relativa), como estabelece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), salvo em casos excepcionais devidamente fundamentados.

Assiste parcial razão à defesa.

A sentença de primeiro grau procedeu corretamente ao reconhecimento formal das duas atenuantes: (i) menoridade relativa — o réu tinha 19 anos ao tempo do fato; (
ii
) confissão — admitiu participação nos fatos. Ambos os fundamentos são juridicamente possíveis e encontram suporte probatório nos autos.

Importa, no entanto, discutir a
quantificação
dessas atenuantes. É pacífico que a fixação do
quantum
de diminuição é discricionária, exigindo motivação concreta. Quando o juiz opta por reduzir em percentual inferior ao usual (por exemplo, inferior a 1/6), deve expor razões concretas que justifiquem esse menor patamar.

No caso em tela, o Magistrado singular motivou a redução limitada (6 meses) em razão, em síntese, da
parcialidade/qualificação da confissão
— isto é, negou o uso da arma — e da gravidade do
modus operandi
(conduta reiterada e de elevad
a
reprovabilidade). Trata-se de elementos aptos a fundamentar a redução em patamar inferior ao máximo teórico, desde que tal fundamentação seja concreta e proporcional.

A menoridade relativa (art. 65, I) tem caráter especial, ligado à menor intensidade do dolo em razão da imaturidade psíquica. No caso concreto, não há elementos que justifiquem a atenuante em patamar inferior a 1/6: o próprio magistrado a reconheceu sem ressalvas quanto ao grau de responsabilidade (limitou-a apenas por força do somatório com a confissão).

Assim,
deve ser aplicada a redução de 1/6 (um sexto) em relação à pena-base
em razão da menoridade relativa, com fundamentação objetiva: o autor tinha 19 anos e, por força da proximidade com a menoridade, há plausível menor reprovabilidade relativa que legitima a redução no patamar legalmente previsto para essa atenuante.

Quanto à confissão, entendo que a análise do juiz de primeiro grau
,
de que se tratou de confissão
parcial e qualificada
(negação do uso da arma quando há provas em sentido contrário)
,
é adequada e encontra amparo probatório (câmeras, testemunhos das vítimas e demais provas). Assim, é legítimo que o
m
agistrado tenha aplicado à confissão um
patamar de redução inferior ao 1/6
, desde que tal opção seja devidamente justificada.

Sobre o tema, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA
FASE.
CONFISSÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.
Não obstante, tratando-se de confissão parcial, admite-se a fixação da fração da atenuante em patamar inferior a 1/
6.
Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no REsp: 2069845 MG 2023/0149504-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 12/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/03/2024)
(grifos meus).

No caso, a sentença explicitou a parcialidade da confissão e a falta de espontaneidade, além de contradições frente à prova técnica. Tais fundamentos são concretos e aptos a justificar redução em percentagem menor do que 1/6. Contudo, deve-se atender ao princípio da proporcionalidade:
o
quantum
escolhido pelo juiz (redução de apenas 6 meses no total) revelou-se manifestamente insuficiente para refletir a valoração combinada das circunstâncias
,
ao menos no que tange à menoridade (que, como visto, reclama 1/6).

Dessa feita,
decido pela
manutenção da conclusão de que a confissão foi parcial (logo,
com
atenuante aplicável em patamar inferior ao máximo),
e

fixo esse patamar em 1/8 (um oitavo)
da pena-base, por ser medida ponderada entre: (i) o reconhecimento efetivo da confissão (deve gerar redução), e (
ii
) a sua parcialidade e descompasso com as demais provas (limitação da redução).

Passamos
,
então
,

à
dosimetria da pena a partir da segunda fase
dosimétrica
:

Quanto à menoridade relativa, prevista no art. 65, I, do Código Penal, o apelante contava com 19 anos de idade à época dos fatos, situação que evidencia menor maturidade psíquica e reduzida capacidade de autodeterminação. Não havendo circunstância que desabone esse reconhecimento, impõe-se a aplicação a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Assim, a pena de 5 anos e 6 meses
,
deve ser reduzida em 1/6, resultando em
4 anos e 7 meses
.

Quanto à confissão espontânea, o juiz reconheceu que foi parcial e qualificada, pois o réu admitiu a prática dos roubos, mas negou o uso da arma de fogo, o que se mostrou em desconformidade com as provas.

Essa circunstância autoriza a redução em fração
inferior a 1/6
, pois a confissão não foi plena nem espontânea em sua integralidade, conforme orientação do art. 59 do CP e da jurisprudência pacífica do STJ, que admite a valoração concreta do grau de colaboração.

Dessa forma, ajusta-se o patamar de redução para
1/8 (um oitavo)
, de modo a preservar a proporcionalidade.

Aplicando-se
os
1/8, resulta em
uma

pena intermediária de 4 anos e 3 dias
.

Na terceira fase da dosimetria,
mantêm-se as causas de aumento reconhecidas na sentença, notadamente o emprego de arma de fogo (art. 157, §

2o-A, I, do CP), com fração de 2/3, e o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71
,
do CP), com acréscimo de 1/6, diante da identidade de circunstâncias e proximidade temporal entre os fatos.

Aplicando-se as majorantes sobre a pena intermediária (4 anos e 3 dias), chega-se à seguinte progressão:

Emprego de arma de fogo (2/3): 6 anos, 8 meses e 10 dias.

Continuidade delitiva (1/6): 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão.

Registre-se que, quanto à pena de multa, o magistrado sentenciante procedeu à fixação de forma autônoma, aplicando-a no mínimo legal, nos seguintes termos:

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.
(Id. 318747923).

Assim, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
,
mantenho a pena de multa no patamar de 10 (dez) dias-multa,
tal como estabelecido na sentença.
E
ncontrando a pena de
7
(sete)
anos, 9
(nove)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa,
esta que torno definitiva.

II - Do regime inicial de cumprimento da pena

Com a pena definitiva fixada em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, impõe-se a análise do regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Dispõe o mencionado dispositivo legal:

Art. 33.
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto.

(...)
.

§ 2o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, observadas as seguintes regras:

a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b)

o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Assim, não havendo reincidência e sendo a pena inferior a 8 anos, o regime inicial adequado é o
semiaberto
, nos termos da literalidade do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal
.

Com todas essas considerações, em
dis
sonância com o parecer ministerial,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Rhailson
Neves de Oliveira
,
para readequar a dosimetria da pena, reconhecendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) pela atenuante da menoridade relativa e de 1/8 (um oitavo) pela atenuante da confissão espontânea parcial, fixando, ao final, a pena definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos no mínimo legal
.
Em razão do novo quantum da pena e da inexistência de reincidência, altero o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal.

Mantêm-se, no mais, os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025